Tribunal: STF
Processo: RE 85666
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
ICM. ANTES DA EMENTA 1/69, ART. 23, PAR. 4 E DO DL 406/68, ART. 6,
PAR. 1, II, O ICM SÓ ERA EXIGIVEL DOS COMERCIANTES, PRODUTORES E
INDUSTRIAIS.
O BAR OU RESTAURANTE, DO CLUBE SOCIAL, QUE SE LIMITAVA A SERVIR
REFEIÇÕES E BEBIDAS A SEUS MEMBROS, NÃO ERA COMERCIANTE E NÃO ESTAVA
SUJEITO AO ICM, ANTES DO DL 406/68.
PRECEDENTES" RE 76.907 - RTJ 72/833.
RE NÃO CONHECIDO.